Tribunal: TJMT
Processo: 1024588-67.2020.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024588-67.2020.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ANTONIO MIRANDA ARCANJO ALVES - CPF: 495.791.691-87 (AGRAVADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ÓBITO DO EXECUTADO ANTES DA CITAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação em execução fiscal, em razão da inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, após sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva, diante do ajuizamento da execução contra pessoa já falecida antes da citação válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação atendeu ao princípio da dialeticidade recursal, com impugnação específica dos fundamentos da sentença; (ii) estabelecer se há nulidade por decisão surpresa em razão do reconhecimento, de ofício, da ilegitimidade passiva decorrente do óbito do executado antes da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

4. A sentença extingue o feito com base na ilegitimidade passiva e ausência de capacidade processual, em razão do falecimento do executado antes da citação válida, o que impede a formação válida da relação processual.

5. As razões recursais não enfrentam o fundamento central da sentença, pois deixam de impugnar o óbito do executado antes da citação e suas consequências, limitando-se a abordar questões alheias ao decisum, como a inaplicabilidade de tema do STF e critérios de racionalização das execuções fiscais.

6. A ausência de impugnação específica impede a devolução da matéria ao Tribunal e autoriza o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

7. O vício de dialeticidade persiste no agravo interno, que reitera argumentos dissociados do fundamento da decisão recorrida.

8. O reconhecimento de ilegitimidade passiva por óbito anterior à citação constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, não configurando decisão surpresa.

9. A decretação de nulidade por decisão surpresa exige demonstração de prejuízo, inexistente no caso, pois o vício é insuperável e impede a própria constituição válida do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.

2. O ajuizamento de execução fiscal contra pessoa falecida antes da citação configura ausência de capacidade processual e impede o redirecionamento ao espólio.

3. O reconhecimento de matéria de ordem pública pelo juiz não configura decisão surpresa quando inerente à regularidade processual e desacompanhado de prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 485, VI, 932, III, e 1.010, II e III.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática proferida no âmbito desta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos autos da Apelação Cível oriunda da Execução Fiscal n. 1024588-67.2020.8.11.0003, não conheceu do recurso de apelação, em razão da inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

Irresignado, o Município de Rondonópolis interpõe o presente agravo interno, alegando, em síntese, que a decisão agravada violaria o artigo 10 do Código de Processo Civil, por configurar decisão surpresa, ao não oportunizar manifestação prévia acerca do fundamento adotado para extinção do feito.

Aduz, ainda, a possibilidade de correção do polo passivo mediante emenda à inicial, à luz do princípio da saisine, defendendo que o espólio responderia pelas dívidas do de cujus, sendo possível o redirecionamento da execução fiscal.

Argumenta, também, que inexistiria vedação legal à substituição do sujeito passivo pelo espólio ou herdeiros, invocando dispositivos do Código Civil, do Código Tributário Nacional e da Lei de Execução Fiscal, além de precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de admitir a emenda da inicial antes da citação válida.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, com a reforma da decisão monocrática, a fim de que seja conhecido e provido o recurso de apelação, determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal originária.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível oriunda de execução fiscal, não conheceu do recurso interposto, ante a manifesta inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

Consta dos autos que a execução fiscal foi ajuizada pelo Município de Rondonópolis visando à cobrança de crédito tributário referente a IPTU, consubstanciado na CDA n. 14.129/2020, no valor de R$ 1.417,17 (mil quatrocentos e dezessete reais e dezessete centavos), em face de Antonio Miranda Arcanjo Alves.

O Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ausência de pressuposto processual, consistente na ilegitimidade passiva, uma vez que o executado já havia falecido antes da citação válida

Inconformado, o ente municipal interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a ocorrência de violação à coisa julgada, a inaplicabilidade do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, bem como a autonomia legislativa municipal para fixação de critérios de ajuizamento de execuções fiscais, destacando que o valor da causa superaria o limite mínimo previsto na legislação local.

A decisão monocrática recorrida, contudo, deixou de conhecer da apelação, ao fundamento de que o apelante não impugnou especificamente o fundamento determinante da sentença — qual seja, o falecimento do executado antes da citação e a consequente ilegitimidade passiva — limitando-se a desenvolver argumentos dissociados da ratio decidendi, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

O recurso não merece provimento.

De início, cumpre destacar que o cerne da controvérsia não reside propriamente no acerto ou desacerto da sentença, mas sim na verificação da regularidade formal do recurso de apelação interposto, especialmente quanto ao atendimento do requisito da impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

A sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ausência de pressuposto processual subjetivo, consistente na ilegitimidade passiva, uma vez que a execução fiscal foi ajuizada em face de pessoa já falecida antes da citação válida, circunstância que, segundo entendimento consolidado, inviabiliza o redirecionamento da demanda ao espólio.

Todavia, ao examinar detidamente o recurso de apelação interposto pelo ente municipal, verifica-se, de forma inequívoca, que as razões recursais não se voltaram contra esse fundamento determinante da sentença.

Com efeito, a peça recursal desenvolveu argumentação centrada, essencialmente, na inaplicabilidade do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, na alegada violação à autonomia legislativa municipal e na tese de que o valor da execução afastaria a incidência de critérios de racionalização do ajuizamento de execuções fiscais.

Ocorre que a extinção do feito não se deu em razão do valor da execução, tampouco por aplicação do Tema 1.184/STF, mas, sim, por fundamento absolutamente diverso e autônomo: o óbito do executado antes da citação válida, o que implica ausência de capacidade processual e inviabiliza a própria formação válida da relação jurídico-processual.

Em nenhum momento o recorrente enfrentou, ainda que minimamente, o ponto nodal da sentença, qual seja, o fato de que a execução fiscal foi ajuizada contra pessoa já falecida, tampouco a consequência jurídica daí decorrente, consistente na ausência de capacidade processual do executado e na impossibilidade de redirecionamento da execução quando o óbito antecede a citação válida.

Desse modo, ao deixar de impugnar esse ponto central — óbito do executado anteriormente à citação e impossibilidade de redirecionamento da execução fiscal — o recorrente apresentou razões completamente dissociadas do decisum, não estabelecendo qualquer diálogo com a fundamentação adotada pelo Juízo de origem.

Tal circunstância evidencia, de maneira incontornável, a violação ao princípio da dialeticidade recursal, consagrado no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao recorrente demonstrar, de forma clara e objetiva, o desacerto da decisão impugnada, mediante ataque direto aos seus fundamentos.

E mais: não se está diante de mera deficiência argumentativa, mas de verdadeira ausência de devolução da matéria decidida ao Tribunal, o que obsta, por completo, o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

O sistema recursal brasileiro não admite a devolução ampla e irrestrita da matéria ao Tribunal sem a correspondente delimitação pelas razões recursais. Ao contrário, exige-se do recorrente a demonstração precisa do desacerto da decisão, mediante ataque direto aos seus fundamentos, nos termos do art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

A inobservância desse ônus processual atrai, de forma inexorável, a incidência do art. 932, inciso III, do mesmo diploma legal, que autoriza o não conhecimento do recurso manifestamente inadmissível.

Nesse contexto, a decisão monocrática agravada mostrou-se absolutamente adequada, ao reconhecer que o recurso de apelação interposto não ultrapassava o juízo de admissibilidade, por ausência de dialeticidade, justamente por não estabelecer qualquer relação lógica com os fundamentos da sentença.

E o vício persiste no presente agravo interno.

Isso porque o agravante, ao manejar o presente recurso, não demonstra que, na apelação, houve efetivo enfrentamento da questão relativa ao óbito do executado antes da citação ou à impossibilidade de redirecionamento da execução fiscal, limitando-se, novamente, a reiterar teses jurídicas paralelas, como a aplicação do princípio da saisine, a responsabilidade do espólio e a alegada nulidade por decisão surpresa.

No que concerne à alegação de nulidade por violação ao art. 10 do Código de Processo Civil, sob o argumento de ocorrência de decisão surpresa, igualmente não assiste razão ao agravante.

Isso porque a extinção do feito decorreu do reconhecimento de matéria de ordem pública — ausência de pressuposto processual — passível de conhecimento de ofício pelo magistrado, não se tratando de fundamento estranho à lógica processual ou inesperado no curso da demanda.

Ademais, ainda que se admita a necessidade de prévia oitiva das partes em hipóteses dessa natureza, verifica-se que a insurgência recursal não foi adequadamente estruturada para enfrentar esse ponto no momento processual oportuno.

Com efeito, no recurso de apelação interposto, o Município não desenvolveu argumentação consistente e direta acerca de eventual violação ao princípio da não surpresa, tampouco demonstrou de que forma a ausência de intimação teria influenciado no resultado do julgamento, limitando-se a invocar teses jurídicas dissociadas do fundamento efetivamente adotado na sentença.

Ou seja, a alegação de decisão surpresa surge de forma lateral e desarticulada, sem enfrentar o núcleo da decisão extintiva, que se baseou no óbito do executado antes da citação, circunstância objetiva e verificável nos autos.

A propósito, ainda que assim não fosse, a decretação de nulidade por decisão surpresa exige a demonstração de efetivo prejuízo, o que não se verifica na hipótese, uma vez que o vício reconhecido na sentença — ausência de capacidade processual do executado — não se mostra superável por simples manifestação da parte, tratando-se de óbice estrutural à própria existência válida do processo.

Assim, também sob esse enfoque, não há qualquer ilegalidade ou nulidade a ser reconhecida.

Diante desse cenário, permanece hígida a conclusão de que o recurso de apelação interposto não observou o dever de impugnação específica, sendo correta a decisão que dele não conheceu.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026